Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0707688-14.2021.8.07.0018. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO DE SERVIDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COLETIVA. TEMA No 1.309/STJ. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. DISCUSSÃO DISTINTA DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. VÍNCULO SINDICAL COM ENTIDADE DIVERSA. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do Espólio exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Espólio possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação no 0707688-14.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, apesar de o servidor haver falecido antes do ajuizamento da demanda coletiva e de constar dos autos vínculo sindical com entidade diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase executiva, não se rediscute a legitimidade do sindicato autor da ação coletiva, questão definida no processo de conhecimento. O que se examina é matéria diversa, consistente na legitimidade do exequente individual para se beneficiar do título judicial coletivo, à vista de seus limites subjetivos.
4. Consoante a tese firmada pelo c. STJ no Tema no 1.309, os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva não são beneficiados pela decisão transitada em julgado que condena ao pagamento de diferenças, salvo se expressamente contemplados.
5. Demonstrado nos autos que o servidor faleceu em 21/12/2018, antes do ajuizamento da Ação Coletiva no 0707688-14.2021.8.07.0018, ocorrido em 5/10/2021, e ausente previsão expressa no título judicial em favor de seus sucessores, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Espólio exequente.
6. Subsidiariamente, a existência de vínculo sindical do servidor com o SINDSER, evidenciada pela ficha financeira, reforça a ausência de demonstração do enquadramento subjetivo necessário ao aproveitamento do título coletivo formado na ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, considerados os limites subjetivos da substituição processual e o princípio da unicidade sindical.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
1. A discussão, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acerca da legitimidade do exequente para se beneficiar do título judicial não se confunde com a legitimidade do sindicato autor reconhecida na fase de conhecimento.
2. Consoante o Tema no 1.309 do c. STJ, “Os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva não são beneficiados pela decisão transitada em julgado que condena ao pagamento de diferenças, salvo se expressamente contemplados.”
3. Mantém-se a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do Espólio Exequente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8o, II e III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 823; STJ, Tema 1.130; STJ, Tema 1.309.